Tribunal: TJDFT
Processo: 0727340-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727340-32.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 2a Vara Cível do Gama (Proc. 0707741-95.2025.8.07.0004 – id 241309668) que, em demanda declaratória de inexistênci8a de débito c/c indenizatória, indeferiu a tutela de urgência para exclusão do seu nome do cadastro de proteção ao crédito – Serasa. Alega, em suma, que a inclusão de seu nome na Serasa é indevida, pois decorre de supostos cheques datados de 2005 e 2014, cuja origem não foi comprovada pelas agravadas e a confissão de dívida foi obtida mediante forte coação, inclusive psicológica, configurando conduta abusiva, atentatória à boa-fé objetiva, à dignidade da pessoa humana, ao dever de informação e ao vedado enriquecimento sem causa. Acrescenta que as rés têm utilizado mensagens intimidatórias, com ameaças de bloqueio de contas bancárias, cancelamento de CPF, suspensão de CNH, ajuizamento de falsas ações judiciais e remessa de boletos com vencimento imediato, com a nítida intenção de induzir o consumidor ao pagamento de valores indevidos. Aponta perigo de dano na impossibilidade de a agravante contratar, empreender, transacionar e manter crédito. Requer a tutela de urgência para exclusão do nome da agravante do cadastro de proteção ao crédito – Serasa. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. A agravante apresenta termo de acordo extrajudicial em que confessa a dívida de R$ 57.631,50, firmado em 07/05/25 (id 239146665 – autos principais), mesmo valor inscrito na Serasa (id 239146670), inexistindo qualquer prova ou evidência da alegada coação para celebração do instrumento, o que deverá ser esclarecido em dilação probatória. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator